Tribunal: TJES
Processo: 5009029-45.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009029-45.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA REIS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5009029-45.2023.8.08.0014

Recorrente: MARIA DE FATIMA DA SILVA REIS

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO BMG S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID’s 7454418 e 7454420.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA DE FATIMA DA SILVA REIS
,

verifico que a recorrente sustenta, em síntese, que sentença merece reforma, com a procedência de seus pleitos autorais, aduzindo falha na prestação de serviços pela parte recorrida, ao argumento de que lhe foi oferecida uma proposta de quitação de seu contrato de cartão de crédito consignado junto ao banco recorrido BMG, oportunidade em que lhe foi creditado um valor em conta bancária e emitido um boleto para quitação do débito referente ao cartão. No entanto, posteriormente foi surpreendida com a contratação de um empréstimo indevido junto ao banco recorrido SANTANDER, que alega não ter contratado
.

O juízo de 1º grau julgou improcedente os pleitos autorais, ressaltando que, apesar da inversão do ônus da prova, o recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

De plano, é de rigor anotar que o objeto desta demanda recai, exclusivamente, sobre vício de consentimento na entabulação do negócio jurídico.
In casu,
a parte autora não contesta o plano de existência da contratação ou o recebimento dos valores, mas sim a sua validade.

Com efeito, diante desse contexto, a análise das provas deve se concentrar no momento da proposta e no conteúdo desta, a verificar se houve compatibilidade entre a vontade primordial da autora e o negócio jurídico efetivamente realizado.

Ocorre, todavia, que a parte requerente não juntou prova alguma acerca da aludida proposta, nem sequer informou o canal pelo qual manteve contato com os requeridos ou por onde recebeu o link para assinatura dos instrumentos contratuais e envio dos documentos.

Destarte, em que pesem as reclamações administrativas e boletins de ocorrência juntados, a ausência de elementos mínimos referentes à fase pré-contratual prejudica a verossimilhança das alegações autorais no que tange a suposto vazamento de informações e operação de vício de vontade.

No presente caso, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em decorrência da vulnerabilidade técnica do consumidor, este não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, consoante acertadamente destacado pelo juízo de 1º grau, a parte recorrente não logrou êxito em comprar minimamente o fato constitutivo de seu direito. De outro lado, os bancos recorridos lograram êxito na comprovação de que
(a)
para a quitação do contrato da recorrente junto ao BMG, houve a formalização de um contrato de cessão de crédito junto ao SANTANDER;
(b)
que houve disponibilização de crédito em favor da recorrente para quitação do primeiro contrato;
(c)
a regularidade dos descontos das parcelas do contrato de cessão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA DE FATIMA DA SILVA REIS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)